Tribunal: STF
Processo: AI 751649
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Processo civil. Alegação de violação do princípio da legalidade e do devido processo legal. Matéria infraconstitucional. Reexame incabível no âmbito do recurso extraordinário. 



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.